Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-42.2016.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA – Sentença de improcedência parcialmente reformada – Corréu Leonardo que confessadamente desferiu um soco no rosto da autora, o que afirma no boletim de ocorrência por ele próprio lavrado, bem como em publicações escritas em rede social – Condenação voltada somente contra Leonardo, ausente prova da participação de Olímpio na lesão – Valor da indenização de R$

Ementa:
DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA – Sentença de improcedência parcialmente reformada – Corréu Leonardo que confessadamente desferiu um soco no rosto da autora, o que afirma no boletim de ocorrência por ele próprio lavrado, bem como em publicações escritas em rede social – Condenação voltada somente contra Leonardo, ausente prova da participação de Olímpio na lesão – Valor da indenização de R$ 2.090,00 que é razoável à hipótese dos autos, em especial considerada a conduta pretérita da autora, que deu início ao entrevero mediante ofensas verbais – Sucumbência de Leonardo configurada – Improcedência em relação a Olímpio mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001360-42.2016.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante THAIS
APARECIDA FABRELLO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
LEONARDO MOISÉS ALVES e OLIMPIO ALVES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-42.2016.8.26.0470 -Voto no 8230
2
VOTO No 8230
Apelação n. 1001360-42.2016.8.26.0470
Origem: Vara Única da Comarca de Porangaba
Juiz: Dr. Rodrigo Cerezer
Apelante: THAIS APARECIDA FABRELLO DE OLIVEIRA
Apelado: LEONARDO MOISÉS ALVES e outro
DANOS MORAIS
AGRESSÃO FÍSICA
Sentença de
improcedência parcialmente reformada Corréu Leonardo que
confessadamente desferiu um soco no rosto da autora, o que
afirma no boletim de ocorrência por ele próprio lavrado, bem
como em publicações escritas em rede social
Condenação
voltada somente contra Leonardo, ausente prova da participação
de Olímpio na lesão Valor da indenização de R$ 2.090,00 que é
razoável à hipótese dos autos, em especial considerada a conduta
pretérita da autora, que deu início ao entrevero mediante ofensas
verbais Sucumbência de Leonardo configurada Improcedência
em relação a Olímpio mantida - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por THAIS APARECIDA
FABRELLO DE OLIVEIRA em face de LEONARDO MOISÉS ALVES e OLIMPIO ALVES
JÚNIOR, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 100.000,00. Isso porque foi agredida fisicamente e injuriada pelos
réus, seus vizinhos.
Houve reconvenção por ambos os réus, que deduziram
terem sido eles ofendidos e agredidos pela reconvinda.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na
inicial, pondo fim à fase cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Condeno a autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no importe de 10%
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-42.2016.8.26.0470 -Voto no 8230
3
Processo Civil.
No mais, julgo improcedente a lide reconvencional, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno os requeridos-reconvintes ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo
no importe de R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
Havendo sucumbentes beneficiários da gratuidade da
justiça, a execução das respectivas verbas observará o disposto no artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.” (fls. 114/118).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que o motivo da
briga é irrelevante e mesmo a ocorrência de agressões verbais prévias, sendo
incontroverso que ela sofreu lesões corporais. Destaca que houve excesso por parte dos
réus e que esta deve ser punida. Ressalta que a alegação de que foi ela quem começou
a briga é irrelevante e que, de toda a forma, é devida a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 120/125).
Recurso processado e respondido a fls. 128/131.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Anota-se, primeiramente, que não houve recurso em
relação à improcedência da reconvenção, pelo que somente se discute, nesta fase
recursal, o pleito indenizatório formulado por Thais.
No mais, tem-se que a conjugação dos elementos de prova
angariados nestes autos revela que os acontecimentos não se deram na forma descrita
na petição inicial.
Isso porque a autora deduziu ter, na data dos fatos, ido até
a casa dos réus com intuito de simplesmente conversar com Solange, esposa de
Olímpio, vez que esta 'estava injuriando a filha da requerente via facebook'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-42.2016.8.26.0470 -Voto no 8230
4
Lá chegando, nos termos da petição inicial e mesmo o
boletim de ocorrência por ela lavrado (fls. 53/56) “os mesmos saíram e sem dizer uma
só palavra começaram a agredir a requerente com socos e palavrões, causando
diversas escoriações na mesma” (fl. 02, in verbis).
Ocorre que os demandados, ao contestarem o pedido,
esclareceram que, no dia dos fatos, a autora se colocou do lado de fora da residência de
ambos e pôs-se a gritar “cadê a Solange, aquela vagabunda e biscate”, ofendendo a
honra e nome da genitora / esposa dos demandados. Fez o mesmo com Olímpio,
anunciando: “fique quieto seu corno, sua mulher tem caso com homem casado”.
Tal versão dos acontecimentos foi corroborada pela única
testemunha ouvida em juízo, arrolada pelos réus, que descreveu ter sido a autora quem
encaminhou-se à residência de Leonardo e Olimpio e passou a chamar por Solange e
proferir palavrões, embora não tenha visto os acontecimentos subsequentes, pois
retornou ao seu estabelecimento comercial.
Fica, destarte, descartada a versão dos fatos apresentada
pela autora, de que foi surpreendida com ofensas verbais e físicas praticadas pelos réus,
tendo ficado caracterizado, ao revés, que a briga teve início a partir de xingamentos
proferidos pela própria autora.
Dito isso, não se ignora que o corréu Leonardo confessa,
no boletim por ele próprio lavrado, ter desferido um soco no rosto da demandante,
o que também consta de conversas mantidas com Thais em redes sociais.
Segundo a versão dos fatos apresentada por Leonardo no
B.O., as agressões físicas tiveram início com a chegada do marido de Thais ao local,
pelo que até então estava a autora a gritar impropérios a respeito da genitora de
Leonardo:
“(...) com a chegada do esposo, Thais ficou ainda mais
exaltada e partiu para cima da vítima Leonardo, tentando agredi-lo, desferindo
tapas, socos e chutes em sua pessoa. Que, em ato contínuo o esposo de Thais também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-42.2016.8.26.0470 -Voto no 8230
5
se envolveu na briga, momento em que seu genitor interviu e deu um soco no esposo de
Thais, derrubando o mesmo ao chão, que, diante desses fatos Thais partiu para cima
de seu genitor para agredi-lo fisicamente, razão pela qual Leonardo acabou
agredindo Thais, desferindo um soco no rosto da mesma, iniciando-se uma briga
generalizada, contudo, nem a vítima Leonardo nem seu genitor sofreram lesões
aparentes, que após a briga Thais e seu esposo deixaram o local.(...)”. (fl. 43/45).
O que se tem, da narrativa produzida pelo próprio corréu
Leonardo, é que Thais teria 'tentado' agredi-lo com tapas e socos e chutes, não havendo
notícia tenha logrado êxito. No mais, após ver o marido jogado ao chão por Olímpio,
“partiu para cima” deste, com a finalidade de agredi-lo, momento em que recebeu um
soco no rosto. Não foi relatado tenha ela ferido qualquer dos réus, fisicamente.
Aliás, a agressão praticada por Leonardo foi por ele descrita
em 'postagens' no facebook, cujos 'prints' foram apresentados pela autora, não tendo
sido estes impugnados.
Na rede social, disse: “Eu sou homem de admitir minha
agressão e você é mulher de admitir oque você fez e falou?” (fl 25).
“Thais você vem na porta da minha casa e começa a
ofender minha mãe e meu pai e eu, até nem ligamos mas na hora que seu marido
chegou ele apanhou msm e você apanhou de graça vai entrar no meio de briga de
homem e fico triste porque eu te agredi (...) , sei que nada justifica a agressão que
fizemos a você, eu fiquei triste cmg msm! Mas você acha que eu iria deixar você
encostar a mãe no meu pai?” (fl. 26).
Nota-se que, nas conversas acima, nenhuma conduta de
agressão física é atribuída a Thais, que, ao que consta, limitou-se a consumar ofensas
verbais. Injustificada, portanto, a atitude de Leonardo, que agiu com absoluta
desproporção ao aplicar um soco no rosto da demandante, que, como dito, 'apanhou de
graça'.
Reconhece-se o dano moral sofrido pela autora, na medida
em que a integridade física e corporal é patrimônio inerente ao ser humano, e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-42.2016.8.26.0470 -Voto no 8230
6
violação gera ofensa a direito de personalidade.
Tudo considerado, é devida a reforma da r. sentença para
condenar-se Leonardo ao pagamento de indenização pelos danos morais gerados a
Thais, que teve sua incolumidade física maculada por ato praticado por este, ausente
prova da participação de Olímpio na lesão.
O valor da indenização, contudo, deverá ser mitigado, em
consideração à conduta anterior da autora, que deu início ao entrevero. Destarte, caberá
a Leonardo arcar com indenização em valor equivalente a 2 salários mínimos, R$
2.090,00, acrescido de juros de mora desde a data do ilícito, corrigido a contar do
arbitramento, valor razoável ao caso concreto.
Fica o corréu condenado, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da autora, em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Mantém-se a improcedência em relação a Olímpio.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora